Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se o consumidor tem o direito de revogar a autorização de desconto em conta corrente de parcelas de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento dos REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente.
4. É inegável que, à exceção dos empréstimos consignados, nos demais contratos de mútuo bancário é possível a revogação da autorização para o desconto da parcela em conta corrente, conforme autoriza a Resolução n° 4.790/2020, do Banco Central do Brasil.
5. O Tema 1085/STJ, contudo, não tratou da existência da cláusula de irrevogabilidade, razão pela qual a tese firmada, nessa hipótese, seria inaplicável.
6. No caso em apreço, não foi juntado aos autos o contrato de empréstimo, de maneira que não é possível averiguar se as partes livremente pactuaram a irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente. Assim sendo, é o caso de adentrar à fase instrutória para melhor esclarecimento dos fatos controvertidos, o que impede a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É lícita a revogação da autorização de desconto de parcelas em conta corrente, ressalvados os contratos consignados, desde que não haja cláusula de irrevogabilidade.
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.863.973-SP (Tema 1085/STJ).